Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No processo de conhecimento, a transação entre as partes conduz à extinção do processo, com resolução do mérito, consoante determina o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, constituindo a sentença homologatória título executivo judicial.
2. Em caso de descumprimento dos termos do acordo homologado, poderá a parte interessada deflagrar, nos próprios autos, o cumprimento de sentença, que, na atual sistemática processual, constitui mera fase do processo.
3. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes não autoriza a suspensão do processo até o seu cumprimento, uma vez que a regra do art. 922 do Código de Processo Civil é direcionada aos feitos executivos.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime.